Tribunal: TCU
Processo: 028.153/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial decorrente do Termo de Colaboração firmado com o Instituto de Pesquisa e Gestão de Políticas Públicas - IPGP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada por força do item 9.3 do Acórdão 1324/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal apreciou Representação (TC Processo 040.612/2018-0 ) sobre possíveis irregularidades no Termo de Colaboração 6303/2017, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas (IPGP) destinado à aquisição de bens e serviços destinados a ações de educação em saúde ambiental, no valor total de R$ 21.981.900,12, com vigência inicialmente estabelecida entre 8/1/2018 e 28/2/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual as empresas TOQ Soluções em Informática Ltda. EPP e HK Lowell Group Importação e Comércio Eireli; 9.2. considerar revel Ivo Rodrigues da Silva e HK Lowell Group Importação e Comércio Eireli, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acatar as razões de justificativa e alegações de defesa apresentadas por Rodrigo Sérgio Dias, João Manes, Ocileia Fernandes Carneiro, estendendo-as a Ivo Rodrigues da Silva; 9.4. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208, e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Rodrigo Sérgio Dias, João Manes, Ocileia Fernandes Carneiro e Ivo Rodrigues da Silva, dando-lhes quitação; 9.5. retornar os autos à AudTCE para que promova nova citação do Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas (IPGP) em decorrência da não comprovação do recebimento, de eventual utilização, ainda que parcial, e do destino dos bens adquiridos (software Geovet e armadilhas para mosquitos), desde que não operada a prescrição; 9.6. notificar os responsáveis, e a Fundação Nacional de Saúde a respeito do presente acórdão.